Tribunal: TJSP
Processo: 2227827-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TARIFA DE PEDÁGIO – ISENÇÃO – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de tarifa do pedágio do autor – Praça de Pedágio Jafa, instalada no KM 426 da Rodovia SP 294 – Falta de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Inexistência de indícios suficientes quanto à residência em outro Município – Comprovante de endereço e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TARIFA DE PEDÁGIO – ISENÇÃO – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de tarifa do pedágio do autor – Praça de Pedágio Jafa, instalada no KM 426 da Rodovia SP 294 – Falta de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Inexistência de indícios suficientes quanto à residência em outro Município – Comprovante de endereço e propriedade do veículo automotor em nome de pessoa distinta – Probabilidade do direito não verificada – Impossibilidade de concessão da tutela de urgência, antes da oitiva da parte contrária e, se o caso, produção de provas – Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.